Tribunal: TJDFT
Processo: 0031183-63.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
2. Na responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre de lei (ope legis), nos termos do artigo 14 da Lei no. 8.078/90. Assim, cabe ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado de forma correta, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Na fixação do dano moral deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. A respeito do quantum indenizatório devido, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada quando da prolação da sentença, não guarda proporção aos danos experimentados pela requerente. Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda maior equivalência com o caso em concreto.
4. Apelação da requerente conhecida e parcialmente provida.
5. Apelação do requerido conhecida e não provida.